Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-13.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Processo : 0702780-13.2018.8.07.0019 DESPACHO Verifico que houve erro material na ementa do acórdão de id. 46195983, pois, em que pese a apelação tenha sido provida para determinar a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito na origem, consta na ementa: “Apelação conhecida e não provida”. Conquanto o art. 494, inc. I, do CPC e a jurisprudência do STJ admitam a correção de erro material, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo para as partes ou dificuldade de entendimento da conclusão obtida no acórdão, haja vista que o erro material ocorreu apenas na ementa do aresto. Ademais, vale salientar que o art. 128, §3o, do RITJDFT dispõe que, em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa. Portanto, não há nada a prover quanto ao pedido formulado pela apelante na petição de id. 47352990, sendo desnecessário levar tal questão para reapreciação do Órgão Colegiado. Assim, inexistindo recurso pendente de julgamento dirigido a este Colegiado, proceda-se conforme determinado no acórdão de id. 46195983. Intime-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator